Tribunal: TJMT
Processo: 1005071-66.2023.8.11.0037
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-08-05

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005071-66.2023.8.11.0037
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Perdas e Danos, Rescisão / Resolução]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[MIRIAN RIBEIRO RODRIGUES DE MELLO - CPF: 607.959.801-91 (EMBARGANTE), DANIELE APARECIDA DE OLIVEIRA - CPF: 050.888.231-18 (ADVOGADO), GUSTAVO FRANCO RIBEIRO - CPF: 035.444.131-08 (ADVOGADO), NILCEU THEO ZANELLA DA COSTA - CPF: 563.258.279-53 (EMBARGADO), CLAUDEMAR GOMES DA SILVA - CPF: 646.260.164-72 (ADVOGADO), NORBERTO MANICA - CPF: 335.499.829-68 (EMBARGADO), WELTON ESTEVES - CPF: 221.455.238-39 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO PROFERIDO EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – ACÓRDÃO QUE MANTEVE A SENTENÇA – REQUERIMENTO PRÉVIO DO REPRESENTANTE LEGAL DA APELANTE PARA SUSTENTAR ORALMENTE –
INOBSERVÂNCIA
- NULIDADE DO ACÓRDÃO POR CERCEAMENTO DE DEFESA – INCLUSÃO DO APELO EM NOVA PAUTA DE JULGAMENTO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS.

Se o advogado constituído pela parte postulou
a transferência do julgamento virtual para videoconferência de modo a realizar
a sustentação oral, porém não teve
sequer

seu pedido
analisado
, é de se reconhecer a nulidade da sessão de julgamento, por ofensa à ampla defesa, de modo que o apelo deve ser novamente incluído em pauta de julgamento.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração com Efeitos Infringentes,

opostos por Mirian Ribeiro Rodrigues de Melo, contra acórdão que
manteve a sentença de improcedência da ação de rescisão contratual c/c reintegração de posse ajuizada em desfavor do embargado, Nil
ceu Theo Zanella da Costa e Norberto Manica (id 222861659).

Em síntese,
s
ustenta cerceamento de defesa, porque postulou tempestivamente a retirada e consequente transferência de julgamento do recurso designado em plenário virtual
(19 de junho a 21 de junho de 2024)

para vídeo conferência, o que sequer fora apreciado, porque
na data de 22-6-2024, foi certificado o julgamento do recurso e juntado o acórdão aos autos.

Afirma, ainda, que os Declaratórios opostos
posteriormente
pelo
Embargado
, postulando a majoração dos honorários de sucumbência, foram providos em sessão de 01-7-2024, sem que a embargante tivesse
sequer
sido intimada para contrarraz
oar o recurso.

Requer seja acolhida a preliminar a fim de declarar a nulidade do acórdão, para que seja oportunizado o direito do patrono da embargante de realizar sustentação oral.

Nas contrarrazões, o Embargado
Nilceu
Theo Zanella da
C
o
sta
,
pede o desprovimento dos declaratórios (id 224315695).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

A embargante suscita a preliminar de nulidade do julgamento, por cerceamento de defesa, porque não lhe foi oportunizado
pedido de preferência e
sustentação oral previamente requerida, porquanto não foi observado seu pedido, tampouco o disposto nas Portarias 298/2020
-
PRES.

O artigo 1.022 do Código de Processo Civil dispõe que os embargos de declaração têm a finalidade de extirpar do julgado eventual omissão, contradição ou obscuridade, além de possibilitar a correção de erro material.

Em outras palavras, o que se nota é que houve um erro no julgamento do apelo, porque o representante legal da apelante, ora embargante, em que pese ter postulado tempestivamente a transferência da sessão virtual para videoconferência
(
id
219543671
)
, o recurso acabou por ser julgado virtualmente na sessão do dia
19-6-2024 (id 221152249).

A certidão do id
226695169
dá conta que a oposição ao julgamento em plenário virtual foi protocolada dentro do prazo determinado na Portaria 298/2020-PRES.

Ocorre que se observa do teor do voto lançado que a sentença foi mantida, em sentido totalmente oposto ao que defende a ora embargante.

Assim, resta evidente o cerceamento de defesa causado à embargante, a cujo patrono não foi permitido argumentar em favor desta, bem como o prejuízo que terá que suportar como consequência.

Por esse motivo, mister se faz reconhecer o erro da Secretaria de Julgamento, conforme declarado na Certidão
do id
226695169
para
, consequentemente, reconhecer a nulidade do julgamento, o que implica na realização de novo julgamento.

Nesse sentido:

“
PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PEDIDO DE SUSTENTAÇÃO ORAL FORMULADO DE FORMA TEMPESTIVA E NÃO ANALISADOS – OMISSÃO VERIFICADA – JULGAMENTO REALIZADO INDEVIDAMENTE EM PLENÁRIO VIRTUAL – CERCEAMENTO DE DEFESA CARACTERIZADO – DECRETAÇÃO DE NULIDADE DO ACÓRDÃO – EMBARGOS ACOLHIDOS.

1. Constatada a omissão quanto à análise dos pedidos de sustentação oral, formulados de forma tempestiva pelos interessados, bem como o indevido julgamento do recurso em plenário virtual, impõe-se o reconhecimento do cerceamento de defesa com a decretação de nulidade do acórdão.
” (
N.U 1007587-81.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO VIDAL, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/07/2024,
Publicado
no DJE 08/07/2024)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO PROFERIDO EM RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA E DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PEDIDO DE SUSTENTAÇÃO ORAL FORMULADO DE FORMA TEMPESTIVA E NÃO ANALISADO – OMISSÃO VERIFICADA – JULGAMENTO REALIZADO INDEVIDAMENTE PELO PLENÁRIO VIRTUAL – CERCEAMENTO DE DEFESA CARACTERIZADO – DECRETAÇÃO DE NULIDADE DO ACÓRDÃO – EMBARGOS ACOLHIDOS.

Constatada a omissão quanto à análise do pedido de sustentação oral formulado de forma tempestiva pelo interessado, bem como o indevido julgamento do recurso em plenário virtual, impõe-se o reconhecimento do cerceamento de defesa com a decretação de nulidade do
acórdão.-
”
(N.
U 1044876-53.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/04/2024,

Publicad
o
no DJE 02/05/2024)

Desse modo, há que ser acolhida a nulidade do acórdão proferido no ID
221205682,
porquanto proferido sem oportunizar a sustentação oral, previamente requerida pelo patrono da embargante.

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO
ao recurso para acolher os embargos de declaração para, com efeitos infringentes, declarar a nulidade do acórdão proferido no Apelo n.
1005071-66.2023.8.11.0037
, na sessão do dia

19-6
-
2024
, bem assim determinar nova inclusão do recurso na pauta de julgamento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/07/2024